Tribunal: TJSP
Processo: 1040522-46.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Contrato de empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais e materiais. Contrato firmado por meio digital, assinado mediante biometria facial. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Julgamento antecipado de lide sem que tivesse decorrido o prazo para manifestação sobre os documentos juntados em contestação. Cerceamento de

Ementa:
Apelação. Contrato de empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de débito c.c indenização por danos morais e materiais. Contrato firmado por meio digital, assinado mediante biometria facial. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. Julgamento antecipado de lide sem que tivesse decorrido o prazo para manifestação sobre os documentos juntados em contestação. Cerceamento de defesa configurado. Autor que não teve oportunidade de impugnar os documentos apresentados. Proibição de decisão surpresa. Inteligência do art. 10 do CPC. Precedentes do E. STJ. Sentença anulada. Reabertura do prazo para manifestação e especificação de provas.
Recurso provido, com determinação.